Tribunal: TJSP
Processo: 1007924-89.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Pretensão ao recebimento de indenização decorrente de vaga de garagem com área inferior ao quanto previsto. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Pretensão indenizatória descabida, uma vez que a diferença apontada pelo próprio autor é inferior à variação de 3% da área total do bem, admitida em

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Pretensão ao recebimento de indenização decorrente de vaga de garagem com área inferior ao quanto previsto. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Pretensão indenizatória descabida, uma vez que a diferença apontada pelo próprio autor é inferior à variação de 3% da área total do bem, admitida em contrato a título de tolerância. Vaga de garagem, ademais, que atende aos fins previstos. Precedentes deste Tribunal em casos semelhantes. Sucumbência recursal do autor. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.37916).